Tribunal: TJPA
Processo: 0802411-16.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802411-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEUDIANE MOURA DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ESTADO GRAVE DE SAÚDE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEBILIDADE EXTREMA NÃO COMPROVADA QUE NÃO POSSA SER SUPRIDA PELA CASA PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos casos de doença grave, faz-se imprescindível a comprovação de fato, de que o apenado seja portador de doença que requeira cuidados especiais que não possam vir a ser prestados pelo local onde esteja custodiado ou em unidade de saúde adequada. Ainda que presente o requisito da doença grave, não são todas as situações que ensejarão o benefício da prisão domiciliar. É necessário que a situação demande cuidados especiais, que não possam vir a ser atendidos pelo estabelecimento penal, e cuja doença seja de gravidade significativa.

2. No caso, não se mostra possível comprovar o estado grave de saúde, que leve à conclusão de que o tratamento da apenada não possa vir a ser suprido pela casa penal onde encontra-se encarcerada.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias dez e encerrada aos dias dezessete do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução, interposto por
CLEUDIANE MOURA DOS SANTOS,
em face de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca da Capital/PA (ID 12679650), nos autos do Processo de Execução n.º 0007899-20.2018.8.14.0045, que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado em favor da reeducanda.

Em
razões recursais
(ID 12679644), sustenta a defesa que a agravante requereu, com supedâneo no art. 117, da Lei de Execuções Penais, que lhe fosse concedido benefício de prisão domiciliar temporária, em caráter excepcional, em razão de que se encontra doente e na iminência de realização de cirurgia de histerectomia, a qual requererá cuidados especiais, os quais não podem ser ofertados pela sistema prisional, em face da insalubridade e da ausência de cuidados às instalações penais.

Salienta, no entanto, que o benefício foi indeferido pelo Juízo
a quo
, ao argumento de que as casas penais disporiam de assistência ambulatorial de atenção básica, havendo, ainda, encaminhamento para atendimento externo, quando necessário, ao Sistema Único de Saúde. Ademais, afirmou-se que, a equipe biopsicossocial do CRF, após cirurgia, realizaria os procedimentos essenciais ao pós-operatório.

Aduz a defesa, entretanto, que a agravante encontra-se em situação de saúde delicada, pois é pessoa hipertensa, com mioma uterino e um cisto hemorrágico no ovário esquerdo, sendo que tais debilidades somente podem ser corrigidas com a retirada do útero.

Afirma que o pós-operatório da cirurgia em questão, requer tratamento médico especializado, pois, do contrário, outras debilidades podem surgir, como o risco de infecção, gangrena hospitalar, Síndrome de Fournier, entre outras. Portanto, não haveria melhor escolha para o acolhimento da agravante, em pós-operatório, senão o do seu próprio domicílio, onde, indubitavelmente, receberia melhor atenção da equipe médica de sua escolha (ou do próprio juízo de execução penal) e de seus familiares, recuperando-se plenamente de sua condição.

Requer o conhecimento e provimento do recurso em apreço, para reforma da decisão objurgada, para concessão à apenada do benefício da prisão domiciliar temporária e excepcional.

Em
contrarrazões
(ID 12679649), manifesta-se o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

Em Decisão Interlocutória à ID 12679657, o Juízo agravo manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, no entanto, adiando, desde logo, o seu
improvimento.

Acerca da
vexata quaestio
, estabelece a Lei Adjetiva Penal:

“Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II -
extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”
(grifei)

No que se refere ao
estado de saúde da reeducanda,
não logrou a defesa em demonstrar a situação de extrema debilidade, cujo tratamento não possa vir a suprido pela casa penal onde se encontra custodiada.

Consoante extrai-se do
decisum
objurgado
“
a SEAP encaminhou laudo médico informando que a apenada está em acompanhamento médico para tratamento de miomatose uterino e cisto ovariano, estando em aguardo da avaliação do médico anestesista para a realização da cirurgia. Foi informado, ainda, que no interior das casas penais há assistência ambulatorial a nível de atenção básica e que, havendo necessidade, as apenadas são encaminhadas para atendimento externo no Sistema Único de Saúde. Ademais, após o procedimento operatório a apenada ficará sob os cuidados da equipe biopsicossocial do CRF, realizando os procedimentos necessário para seu pós operatório.”

Logo, não se mostra possível comprovar o estado grave de saúde, que leve à conclusão de que o tratamento da apenada não possa vir a ser suprido pela casa penal onde encontra-se encarcerada. Não se observa, portanto, de maneira insofismável, a extrema debilidade atual do quadro clínico da ré.

In casu
, assente-se que a defesa deixou de promover a juntada de documentos médicos alusivos à condição de saúde da reeducanda. Não comprova a impossibilidade de o tratamento vir a ser efetivado pela unidade prisional.

Como sabido, nos casos de doença grave, faz-se imprescindível a comprovação de fato, de que o apenado seja portador de doença que requeira cuidados especiais que não possam vir a ser prestados pelo local onde esteja custodiado ou em unidade de saúde adequada.

Assim, ainda que presente o requisito da doença grave, não são todas as situações que ensejarão o benefício da prisão domiciliar. É necessário que a situação demande cuidados especiais, que não possam vir a ser atendidos pelo estabelecimento penal, e cuja doença seja de gravidade significativa.

Observa-se, ademais, que o Juízo singular tomou as devidas providências para garantia do tratamento médico do coacto junto à unidade prisional, mediante medidas a serem implementadas pela SEAP.

Nessa linha de intelecção:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DE DOENÇA – IMPOSSIBILIDADE. No caso concreto, consta nos autos e na decisão ora combatida que o agravante segue aos cuidados da equipe de saúde da unidade prisional em que se encontra, a qual tem condições de permanecer prestando os cuidados necessários à sua saúde, uma vez que a doença não tem cura e somente pode-se controlar os sintomas mediante uso de medicamentos, que podem ser fornecidos pelo sistema penal. Outrossim, consta ainda nos autos, laudo (seq.137.8.SEEU) que indica que o apenado está recebendo o tratamento necessário e não houve comprovação da inadequação ou ineficácia do tratamento dispensado ao agravante. Dessa forma, a situação não justifica a imediata soltura do apenado mediante concessão de prisão domiciliar. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR AFASTADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ/PA, Agravo de Execução 0812344-81.2021.8.14.0000, Relatora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, julgado em 24/01/2022).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e nego provimento
agravo interposto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023